Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos formulado em desfavor do Distrito Federal, em razão de alegado erro médico ocorrido em unidade de saúde pública que teria resultado na amputação do membro superior direito da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a responsabilidade civil objetiva do Estado por suposta falha na prestação de serviço público de saúde, que teria ocasionado amputação de membro da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
4. O laudo pericial judicial, devidamente fundamentado e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, afasta o argumento de falha técnica no atendimento médico prestado à autora, bem como o nexo de causalidade entre as condutas adotadas e o desfecho clínico da amputação.
5. A perícia conclui que a amputação decorreu de complicações próprias das doenças autoimunes preexistentes (lúpus e síndrome antifosfolípide), agravadas por quadro grave de miocardite lúpica, insuficiência cardíaca e plaquetopenia, sem relação com erro médico.
6. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de prova técnica capaz de infirmá-lo, é insuficiente para afastar suas conclusões, especialmente quando o perito responde objetivamente aos quesitos e analisa detidamente os prontuários médicos.
7. Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova do fato constitutivo do direito, especialmente a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A responsabilização civil do Estado por suposto erro médico depende da demonstração de falha na prestação do serviço público e do nexo causal entre essa falha e o dano alegado.
2. Laudo pericial conclusivo que afasta a existência de falha técnica e de nexo de causalidade prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, 479, 1.012 e 1.013, caput.